Tribunal: TJES
Processo: 5002019-33.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002019-33.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA MADALENA MOURA DE CRISTO MARCHIORI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.”

III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito.

IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002019-33.2022.8.08.0030

AP
ELANTE:

BANCO BMG

APELADA: MARIA MADALENA MOURA DE CRISTO MARCHIORI

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Banco BMG em detrimento de sentença de id. 8276319 que julgou procedente o pedido feito na inicial por Maria Madalena Moura de Cristo Marchiori e declarou a inexistência do negócio jurídico objeto da demanda, retroagindo os efeitos ao status a quo ante, determinando a restituição os valores descontados, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado com o referido pronunciamento o banco apresentou apelação aduzindo, em suma, ocorrência da prescrição e decadência; ausência de conduta ilícita da ré capaz de ensejar o pedido de restituição em vista da efetiva contratação, bem como dano moral, vindicando subsidiariamente sua redução. Ao final, vindicou a compensação, bem como provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 8276327).

De logo, registro não prosperar a irresignação.

O debate girou em torno da regularidade, ou não, dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário da apelada, os quais se prestariam à quitação de empréstimo que ela nega ter contratado.

Inicialmente, no que tange aos temas atinente a prescrição e decadência, sopesando que não foram examinados em sentença mas sim por meio da decisão com id. 8276229, observo a ocorrência de preclusão desta alegação.

Isto porque a compreensão do Superior Tribunal de Justiça é recorrível por meio do agravo de instrumento (vide
REsp 1.772.839
de Relatoria do M
inistro Antonio Carlos Ferreira).

Com isso, sopesando a inércia da parte à época, impossível é evocar os mesmos temas através de sua reanálise, ainda que se trate de temas de ordem pública.

Desse modo, deixo de conhecer esta parcela do recurso.

Ultrapassada tal questão, dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Como é cediço, dispõe o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso dos autos vide a Tese firmada no Tema Repetitivo 1061, pelo e. STJ, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Necessário considerar, nessa esteira, a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC), bem como que, mesmo sob a ótica da divisão do ônus da prova prevista no diploma processual civil, a aptidão para a sua produção é fator a ser sopesado, conforme seu artigo 373, §1º, tal como realizado pela sentença.

Certo é que o sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Logo, diante da tese autoral, segundo a qual a consumidora não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ela, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, o que não restou observado neste feito.

Nesse passo, evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

O dever indenizatório da fornecedora advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de serviços e a cobrança decorrente, deveria se certificar a respeito da real identificação dos contratantes, evitando a ocorrência de prejuízos ao consumidor.

Consequentemente, tenho por certa a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, na medida em que a fraude intentada contra a consumidora tratam-se, em verdade, de fortuitos internos, inerentes à prática financeira, posto que, ainda que os atos criminosos não tenham sido diretamente praticado por prepostos da ré, cabe-lhe atribuir a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como impor tal ônus à consumidora vitimada.

Ressalvo, porém, a necessidade de compensação, por ocasião do cumprimento de sentença, do montante comprovadamente disponibilizado à parte consumidora pela fornecedora, tal como já determinou o magistrado
a qu
o
ao determinar o depósito em juízo.

Fixadas estas premissas, verifico, no caso em tela, condições particulares que evidenciam violação à dignidade da autora, visto que, além de ter contra si atribuídos débitos não contratados, não recebeu auxílio da instituição bancária para solucionar o imbróglio extrajudicialmente, forçando-a a ingressar em Juízo com demanda judicial que já dura mais de dois anos, circunstância que evidencia, notoriamente, todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida durante este período, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, esta Egrégia Terceira Câmara já fez consignar que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016)

Noutras palavras, “
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do montante indenizatório destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido à consumidora, hipossuficiente, vítima de fraude em contratação efetuada à revelia da fornecedora, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, manter incólume o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego

provimento ao recurso,
oportunidade na qual majoro a verba honorária para 1
1
% (
onze
por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.